Tribunal: CARF
Processo: 18220.726220/2020-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-09-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18220.726220/2020-90
ACÓRDÃO
1301-007.007 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HYOSUNG BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FIBRAS LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2015
MULTA DE OFÍCIO ISOLADA EXIGIDA EM RAZÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. CANCELAMENTO.
Em face do trânsito em julgado da declaração de inconstitucionalidade pelo
Supremo Tribunal Federal na ADI no 4.905 e no RE no 796.939/RS (Tema
736), que julgou o já revogado § 15, e o atual § 17 do art. 74 da Lei 9.430,
de 1996, no regime de repercussão geral, deve ser afastada a multa isolada
em razão de compensação não homologada, nos termos do art. 62, § 1o, II,
“b” do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF
no 343, de 2015.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.

Sala de Sessões, em 12 de junho de 2024.

Assinado Digitalmente
Iágaro Jung Martins – Relator

Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.007 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18220.726220/2020-90
2
Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iágaro Jung Martins,
Jose Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto
Malheiros(Presidente).

RELATÓRIO
1.

Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ09 que julgou improcedente a
impugnação contra Auto de Infração de multa isolada de 50% sobre o débito não compensado, no
valor de R$ 34.957,06, nos termos do art. 74, § 17, da Lei no 9.430, de 1996, conforme Termo de
Apensação (fls. 34).
2.

A fundamentação exigência da multa se deu pelo não reconhecimento do crédito
no PAF no 10920.900545/2016-65, em razão de que o DARF indicado havia sido utilizado para
quitação de débito, conforme Despacho Decisório Eletrônico no 112930584, emitido em
02.03.2016 (fls. 15/16 daquele PAF), cuja ciência se deu em 14.03.2016 (fls. 17 do PAF no
10920.900545/2016-65).
3.

A DRJ09 julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo contra a multa
isolada em razão de a compensação não ter sido homologada no PAF no 18220.726220/2020-90).
A decisão que julgou a impugnação tem a seguinte ementa:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Data do fato gerador: 19/08/2015
PENALIDADE. MULTA
ISOLADA. DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA.
TIPICIDADE.
INTENÇÃO.
CONTENCIOSO.
ESGOTAMENTO.
INEXIGIBILIDADE.
O indeferimento de pedido de ressarcimento e a não homologação de
compensação, mediante a transmissão de Declaração de Compensação
(PER/DCOMP), sujeita a contribuinte à multa regulamentar isolada, nos termos da
lei tributária específica, independente da intenção do infrator, bem com da prévia
conclusão de contencioso administrativo referente ao crédito não reconhecido.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 19/08/2015
REPERCUSSÃO GERAL. EFEITOS.
Na ausência manifestação da PGFN, na forma do art. 19 e 19-A, inc. II e III, da Lei
10.522/2002, quanto aos efeitos do reconhecimento de repercussão geral pelo
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.007 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18220.726220/2020-90
3
STF, quanto à tese de inconstitucionalidade do dispositivo legal aplicado, deve
prosseguir normalmente a resolução do contencioso administrativo correspondente.
CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. ALEGAÇÕES DE CONTRARIEDADE À LEI
MAGNA E SEUS PRINCÍPIOS.
Não cabe ao Estado-Auditor proferir, ainda que de forma indireta, declaração
incidental de inconstitucionalidade (Súmula Vinculante no10 do STF e da Súmula
CARF no 02).
4.

Em Recurso Voluntário (fls. 76/103), a Recorrente informa que a multa isolada tem
origem na suposta inexistência de crédito informado na DCOMP no 36270.09909.1908151.3.04-
8510, objeto deste processo; que a exigência da multa isolada ofende o direito fundamental de
petição, previsto no art. 5o, XXXIV, da Constituição Federal; que o § 17 do art. 74 da Lei no 9.430,
de 1996, é inconstitucional, conforme ADI no 4905, que considerou que o dispositivo fere o direito
de petição; que a multa afronta os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e da boa-fé; que
a multa é confiscatória; que inexiste ato ilícito; que não é possível a incidência de juros antes do
trânsito em julgado. Requer em preliminar o sobrestamento do processo até o julgamento da ADI
no 4905, no mérito o cancelamento do auto de infração.
5.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator
Conhecimento

6.

A Recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância em 07.05.2021,
conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (fls. 73). Assim, o Recurso Voluntário
juntado aos autos em 04.06.2021, conforme Termo de Análise de Solicitação de Juntada (fls. 75), é
tempestivo e, por preencher os demais pressupostos processuais, deve ser conhecido.

Mérito
7.

O litígio versa sobre multa isolada, contra a qual a Recorrente alega haver ofensa ao
direito fundamental de petição, previsto no art. 5o, XXXIV, da Constituição Federal; que o § 17 do
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.007 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18220.726220/2020-90
4
art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, é inconstitucional, conforme ADI no 4905, que considerou que o
dispositivo fere o direito de petição. Por fim, sobre esse ponto, com base na existência da referida
ADI, requereu o sobrestamento do processo.
8.

A exigência centra-se no argumento de ser inaplicável o no art. 74, § 17, da Lei no
9.430, de 1996, que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI no 4.905 e RE no 796.939 (Tema
736), sob a sistemática de repercussão geral, declarou ser inconstitucional os §§ 15 e 17 do art. 74
da Lei no 9.430, de 1996.
9.

De fato, o Pleno do STF, em sessão de 20.03.2023, julgou o RE no 796.939/RS (Tema
736), cuja conclusão foi pela inconstitucionalidade do já revogado § 15, e o atual § 17 do art. 74 da
Lei 9.430, de 1996, destaca-se a ementa do referido Acórdão:
EMENTA:
CONSTITUCIONAL.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
TRIBUTÁRIO.
INDEFERIMENTO
DE
PEDIDOS
DE
RESSARCIMENTO,
RESTITUIÇÃO
OU
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. MULTAS. INCIDÊNCIA EX LEGE. SUPOSTO
CONFLITO COM O ART. 5o, XXXIV. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.
I - A matéria constitucional versada neste recurso consiste na análise da
constitucionalidade dos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996, com redação
dada pelo art. 62 da Lei 12.249/2010.
II – Questão constitucional que ultrapassa os limites subjetivos ad causa, por
possuir relevância econômica e jurídica.
III – Repercussão geral reconhecida.
10.

De fato, deve ser afastada a aplicação do dispositivo legal que deu suporte ao
lançamento no âmbito do CARF quando a declaração de inconstitucionalidade for efetuada a
partir de decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal.
11.

Em consulta ao site do STF, verifica que a referida decisão transitou em julgado em
20.06.2023, fato que impõe sua aplicação no presente julgamento, nos termos do art. 99 do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 2023:
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica nos casos em que houver
recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, pendente de
julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, sobre o mesmo tema decidido pelo
Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos.
12.

Diante do fato superveniente, decisão pelo Pleno do STF declarando ser
inconstitucional os §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996, com redação dada pelo art. 62 da Lei
12.249/2010, base legal da exigência, impõe-se o cancelamento da exigência.
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.007 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18220.726220/2020-90
5

Assinado Digitalmente
Iágaro Jung Martins

Fl. 178
DF CARF MF
Original